Tribunal: STF
Processo: ACO 730
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-22
Data de publicação: 2004-09-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE
SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS DETERMINADA POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO DE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. RECUSA DE SEU CUMPRIMENTO PELO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
Potencial
conflito federativo (cf. ACO 730-QO).
Federação. Inteligência.
Observância obrigatória, pelos estados-membros, de aspectos
fundamentais decorrentes do princípio da separação de poderes
previsto na Constituição federal de 1988.
Função fiscalizadora
exercida pelo Poder Legislativo. Mecanismo essencial do sistema de
checks-and-counterchecks adotado pela Constituição federal de 1988.
Vedação da utilização desse mecanismo de controle pelos órgãos
legislativos dos estados-membros. Impossibilidade. Violação do
equilíbrio federativo e da separação de Poderes.
Poderes de CPI
estadual: ainda que seja omissa a Lei Complementar 105/2001, podem
essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados
bancários, com base no art. 58, § 3º, da Constituição.
Mandado de
segurança conhecido e parcialmente provido.